Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). NÃO CABIMENTO.
1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
2. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.
3. O mercado de câmbio qualifica-se como atividade empresarial de notória especialização. Não compete ao consumidor final do serviço a responsabilidade de conferir a lisura e adequação regulatória das atribuições legais que regem o comportamento dos sujeitos econômicos que integram a cadeia de serviço.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil corresponde à Taxa Básica de Juros da Economia (Selic) que incide nos negócios jurídicos em que as partes não tenham pactuado índice diverso.
5. Apelação de B&T Corretora de Câmbio Ltda. parcialmente provida. Apelação de Invest Corretora de Câmbio Ltda. desprovida.